Tribunal: STF
Processo: ARE 1568352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO A EDUCAÇÃO BÁSICA (ADVEB) – DIREITO AO RECEBIMENTO APÓS EC N° 95/2017 – SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 61, §1º, II, "a”; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O ADVEB foi instituído pela Lei 21.710/2015, que passou a prevê tal adicional aos servidores efetivos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, tendo direito ao adicional o servidor a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1° de janeiro de 2012.



    Não obstante, o artigo 116 da ADCT com a alteração dada pela EC n° 57 de 2003, vedava na época a percepção de abono pecuniário, em razão do tempo de serviço, ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição do Estado.



    Diante da vedação expressa, para a implantação do adicional previsto na Lei 21.710/2015, houve nova alteração legislativa através da EC n° 95, de julho de 2017, que vedava a percepção do abono por tempo de serviço, porém excetuava o adicional de valorização da educação básica, sendo então o ADVEB convalidado em julho de 2017.



    Salienta-se que, na data prevista na Lei 21.710/2017, apenas se autoriza o cômputo do prazo a partir de 1° de janeiro de 2012. Malgrado seja, tal disposição não tem força normativa para atribuir efeitos financeiros retroativos, uma vez que era expressamente vedado o direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço.



    Portanto, entendo que deve o Estado pagar o adicional a parte autora apenas a partir da promulgação da EC n° 97 de julho de 2017, momento em que surgiu, de fato e de maneira válida, para o Ente o dever de pagamento, não podendo ser compelido a pagar valores retroativos antes da legalidade normativa."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente